Tribunal: TCU
Processo: 007.407/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações constantes de acórdão referente à auditoria nas obras de duplicação da BR-101/SC - Trecho Palhoça - divisa SC/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de continuidade do Monitoramento do cumprimento das determinações proferidas por meio do Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário , em levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de adequação de trecho rodoviário na BR-101/SC, que envolve a duplicação da pista do Trecho Sul da Rodovia, desde Palhoça, Santa Catarina, até a divisa com o Rio Grande do Sul, com extensão de 248,5 km, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não integralmente cumpridas as determinações contidas no Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário , subitem 9.1.1.3 relativamente ao Lote 26, e subitens 9.1.1.1 e 9.1.3 relativamente aos Lotes 25 e 26 das obras de adequação da BR-101/SC, que envolve a duplicação da pista do Trecho Sul da rodovia, desde o município de Palhoça (SC) até a divisa com o Estado do Rio Grande do Sul; 9.2. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit comprove, perante o Tribunal, a instauração da tomada de contas especial determinada na parte final do subitem 9.1.1.3 do Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário , em razão do insucesso na recomposição do dano ao erário decorrente da falta de atualização monetária do valor do estorno resultante do ajuste da composição do custo unitário do serviço "Espalhamento de solos em bota-fora", sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8o, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, caso não haja o recolhimento desse valor por parte da Construtora Triunfo S.A.; 9.3. fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit comprove, perante o Tribunal, a adoção de providências com vistas à verificação da manutenção dos descontos iniciais dos contratos dos Lotes 25 e 26 e à determinação dos valores a serem eventualmente ressarcidos ao Dnit, com apresentação de planilhas organizadas na forma prevista no subitem 9.2.2 do Acórdão 2941/2016-TCU-Plenário , com a instauração da tomada de contas especial determinada na parte final do subitem 9.1.3 do Acórdão 1754/2013-TCU-Plenário , no caso de ser confirmada a ocorrência de dano ao erário, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8o, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.4. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, no caso de persistência dos débitos e não comprovação de atendimento pelo Dnit das medidas expedidas por meio dos itens 9.2 e 9.3, nos prazos fixados; 9.5. indeferir o requerimento apresentado pela Construtora Triunfo S.A. à peça 161; 9.6. dar ciência deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 175, à Procuradoria Federal Especializada junto ao Dnit e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, em complemento à solicitação processada no âmbito do TC Processo 036.608/2011-4 , apenso aos presentes autos, bem como à Construtora Triunfo S.A. e ao Consórcio Araguaia-Blokos-Emparsanco; 9.7. autorizar, desde já, a conclusão do monitoramento e o encerramento do presente processo, após a adoção das providências propostas nas alíneas anteriores.